Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000494-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS DE AMORIM MARTINS - CPF: 025.260.601-92 (PACIENTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (IMPETRANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA DE SOUZA PORTO - CPF: 059.415.851-60 (VÍTIMA), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ELIAS DE AMORIM MARTINS - CPF: 025.260.601-92 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CONVIVENTE – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES – REGISTROS DE PROCESSOS EM ANDAMENTO E COM DECISÕES DEFINITIVAS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de ser necessária
para a garantia da ordem pública, porquanto além de o paciente ter praticado os crimes em questão quando estava sendo monitorado eletronicamente, ressai da decisão atacada que o paciente já foi acionado por outras agressões contra a vítima, também pela prática de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, passível de acautelamento pela via prisional com o escopo de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Presente o binômio necessidade/urgência contido no art. 312 do CPP ante os
registros criminais anteriores, inclusive por crime do mesmo gênero,
concernente ao restabelecimento da paz da vítima e da sociedade como um todo, faz esclarecida a legalidade e justiça da ordem prisional.

É notório que os predicados pessoais favoráveis não afastam a constrição processual, quando sua necessidade se evidencia através da presença dos requisitos ensejadores do art. 312 do CPP.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado- Dr. Marcelo Rubens Betarelo Setolin, em favor de
ELIAS DE AMORIM MARTINS
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente,

imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, nos autos no 4-05.2020.8.11.0018, código 136046.

O impetrante aduz que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado da origem no dia 04/01/2020, por ter supostamente praticado o delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com o escopo de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima
Elen Cristiana de Souza Porto
.

Assevera o impetrante a ilegalidade da manutenção da prisão provisória, porque não houve pedido do Ministério Público, tampouco da autoridade policial, haja vista a inexistência de inquérito policial.

Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem para revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do mesmo, confirmando, posteriormente no mérito, a ordem de
Habeas Corpus
.

A liminar foi indeferida (id. 30860484).

As informações foram prestadas reiterando os termos do
decisum
ora vergastado (id. 31264987).

O parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela denegação da ordem (id. 32427481).

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado da origem no dia
04/01/2020
, pela suposta prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, nas disposições da Lei Maria da Penha, tento em vista que, no dia
01/01/2020
, a vítima asseverou que se encontrava em uma confraternização na casa de uma amiga, quando foi surpreendida com a chegada do paciente, seu ex-convivente, com quem manteve relacionamento por dois anos.

Na ocasião, o paciente pediu para que reatassem o relacionamento e ao obter a resposta negativa por parte da vítima, passou a agredi-la com socos e em seguida com uma barra de ferro de churrasqueira, momento em que a vítima desmaiou e foi levada pelos amigos ao hospital para atendimento médico.

Verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente firmou-se
na gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente.

Confira-se:

“(...)
Cabe ao magistrado, portanto, zelar pelo efetivo respeito aos direitos fundamentais da pessoa hipossuficiente e em situação de risco, sendo lícito fixar determinadas medidas de proteção em favor dos legitimados, visando assegurar o direito a integridade física e moral dos mesmos, necessitando apenas a comprovação da verossimilhança do alegado e imprescindibilidade da medida.

Assim, analisando o depoimento da vítima prestado na Delegacia de Polícia entendo presente, pelo menos até prova em contrária, a verossimilhança suficiente de que o representado tenha ameaçado e agredido fisicamente a vítima.

Não vejo como se exigir prova mais robusta do que as alegações da vítima, até mesmo porque tal situação, além, de esvaziar o conteúdo legal, certamente tornaria sem eficácia tais medidas assecuratórias, que por sua vez não podem esperar a ocorrência dos fatos, procurando, na verdade, impedi-los.

Todavia, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas requeridas não são aptas a resguardarem a higidez física da vítima e seus familiares, pois a gravidade das ameaças e das lesões sofridas dão mostras claras da periculosidade a que estão submetidas as vítimas.

Ora, é absolutamente repugnante as ameaças e agressões físicas, com socos e pancadas na cabeça cometidas pelo requerido, que evidencia a nítida percepção de que o mero deferimento de medidas protetivas não são suficientes à tutelar o bem da vida em jogo.

A versão dos fatos narrados pela vítima
é de natureza grave
, perfazendo-se necessário a sua segregação (...)”. (id. 30173957) (destacamos).

Nas informações, a autoridade coatora ainda esclarece que o paciente responde diversas ações penais em seu desfavor e que pelos fatos em comento a ação penal já foi inaugurada com o recebimento da denúncia no dia 24/01/2020:

“(...) A prisão preventiva foi decretada pelo juiz plantonista e teve como fundamento a garantia da ordem pública, assim como a integridade física e psíquica da vítima restou comprometida, já que
as agressões perpetradas pelo requerido, socos e pancadas na cabeça, se deram pela recusa da vítima em reatar o relacionamento consigo
.
Frise-se que o investigado, ora paciente, possui longa ficha de antecedentes criminais, sendo que cumpre pena nos autos 1136- 39.2016.811.0018, oriundo da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, conforme se verifica na folha de antecedentes criminais anexa
. Destaca-se que a denúncia, referente às agressões sofridas pela vítima Elen Cristina de Souza Porto, foi recebida na data de hoje. Neste contexto, não há como se colocar em liberdade um indivíduo que não respeita as proibições emanadas do poder judiciário, compro entendo, assim, a segurança da vítima e da ordem social, razão pela qual da necessidade de se acautelar o corpo social, com a segregação provisória do ora paciente. Em anexo, encaminha-se os antecedentes criminais, o termo da audiência de custodia, bem como cópia da ação penal. (...)” (sic) (id. 31264987) (destacamos).

Portanto, a princípio, a decisão
atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual, mormente para evitar novas investidas do paciente.

Nesse contexto, após o exame minucioso dos documentos colacionados aos autos, é necessária a manutenção da custódia cautelar do paciente, com fulcro na garantia da ordem pública, pois como bem
salientou o Magistrado de primeiro grau, o
modus operandi
do delito – praticado mediante emprego de grave violência contra a vítima e demonstra a especial gravidade da conduta e a periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva.

Portanto, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a princípio, insuficientes e inadequadas ao caso em concreto, sendo observado o histórico criminal do paciente,
conforme extensa folha de antecedentes anexada aos autos pela douta autoridade judiciária da origem junto com a cópia integral do processo (id. 31264988).

Nesse aspecto, importa consignar que em consulta ao andamento processual da ação penal no 462-13.2006.811.0018, código 17957, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, verifica-se que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de homicídio na forma tentada, no dia 02/08/2018, e que não obstante estivesse aguardando o trânsito em julgado em liberdade, demonstrou pelos fatos ora analisados, o seu total descrédito com Justiça, o que reforça a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência, que a prisão preventiva
com objetivo de obstar a reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
é plenamente justificada, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.
Vide:

“HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO VERIFICADO – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA EXISTENTES – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERIGO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – VÁRIOS FEITOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado nos delitos, e em razão da possibilidade de reiteração delitiva, revelada pela contumácia do paciente nas práticas delitivas.

O suposto extrapolamento do prazo para conclusão da ação penal não se verifica, pois para a concessão de Habeas Corpus em razão da configuração do excesso de prazo é imprescindível que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Não configurada desídia do Poder Judiciário”. (HC 178386/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Assim, considerando a gravidade do crime, em tese, perpetrado pelo paciente, a necessidade de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como pelo histórico criminal do paciente, imperativa a manutenção da sua segregação, pois presentes os requisitos do art.312 do CPP, diante do
periculum libertatis
evidenciado no caso em tela.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
ELIAS DE AMORIM MARTINS
, mantendo incólume a prisão preventiva contra ele decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020